Tribunal: TJSP
Processo: 2094515-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que desacolheu impugnação ao cumprimento provisório de sentença, condenando a executada a fornecer medicamento ao autor, com execução provisória das astreintes.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que desacolheu impugnação ao cumprimento provisório de sentença, condenando a executada a fornecer medicamento ao autor, com execução provisória das astreintes.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a execução provisória das astreintes após a extinção do processo principal sem resolução do mérito devido ao falecimento do autor, e se a multa cominatória fixada é desproporcional.

III. Razões de Decidir. A extinção sem resolução do mérito ocorreu devido ao falecimento do autor, mas a multa cominatória, de natureza patrimonial, é transmissível aos sucessores, conforme entendimento do STJ. A multa cominatória não é excessiva, considerando o período de descumprimento, a relevância do bem jurídico tutelado e o porte econômico da executada. A revisão do valor da multa é possível caso haja desproporcionalidade manifesta, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A multa cominatória é transmissível aos sucessores após o falecimento do titular. 2. A revisão do valor da multa é possível, mas não se verifica desproporcionalidade manifesta no caso.